Tribunal: TJBA
Processo: 8008408-05.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008408-05.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARLY PINHO MONTEIRO e outros (5)

Advogado(s)
:
DEBORA CARDOSO FRANCA SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO. INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 59 DA LEI Nº 8.630/93. FUNDO DE INDENIZAÇÃO DO TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO (FITP). BANCO DO BRASIL GESTOR DO FUNDO. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 2.028 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. MARCO INICIAL EM 11/01/2003. PRETENSÃO PRESCRITA. INAPLICABILIDADE DA TESE DE IMPRESCRITIBILIDADE FUNDADA EM DIREITO ADQUIRIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por herdeiros de trabalhador portuário avulso contra sentença que, em ação ordinária de cobrança movida em face do Banco do Brasil S/A, na qualidade de gestor do Fundo de Indenização do Trabalhador Portuário Avulso (FITP), reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória prevista no art. 59 da Lei nº 8.630/93 e julgou extinto o processo com resolução do mérito (CPC, art. 487, II).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão indenizatória prevista no art. 59 da Lei nº 8.630/93 está sujeita a prazo prescricional ou se constitui direito imprescritível em razão da invocação do direito adquirido (art. 5º, XXXVI, da CF/88); (ii) estabelecer qual o prazo prescricional aplicável e se transcorreu integralmente entre o nascimento da pretensão e a data do ajuizamento da demanda, à luz da regra de transição prevista no art. 2.028 do Código Civil de 2002.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão indenizatória prevista no art. 59 da Lei nº 8.630/93, decorrente do cancelamento do registro do trabalhador portuário avulso, possui natureza patrimonial e está sujeita aos prazos prescricionais ordinários previstos na legislação civil, não havendo previsão legal de imprescritibilidade.

4. A garantia constitucional do direito adquirido (art. 5º, XXXVI, da CF/88) protege o direito subjetivo material da retroação de lei nova, mas não confere caráter imprescritível à pretensão de exigi-lo coercitivamente em juízo, instituto este de direito material que se destina à pacificação social e à estabilidade das relações jurídicas.

5. Tendo a pretensão nascido sob a égide do Código Civil de 1916, sob o prazo vintenário do art. 177, e não tendo transcorrido mais da metade desse prazo até a entrada em vigor do Código Civil de 2002, incide a regra de transição do art. 2.028, aplicando-se o novo prazo prescricional, com termo inicial em 11/01/2003, conforme Enunciado nº 50 da I Jornada de Direito Civil do CJF e jurisprudência consolidada do STJ.

6. Aplicado o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, a partir de 11/01/2003, a pretensão prescreveu em 11/01/2008. Ajuizada a ação somente em 20/09/2023, é forçoso reconhecer a consumação da prescrição, não havendo causa suspensiva ou interruptiva comprovada nos autos.

7. A solução adotada pela sentença encontra amparo em precedente análogo desta Corte (TJBA, Apelação nº 8007260-56.2023.8.05.0103, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, julgado em 24/09/2024), bem como na orientação do Superior Tribunal de Justiça acerca da incidência da regra de transição do art. 2.028 do CC/2002.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A pretensão indenizatória prevista no art. 59 da Lei nº 8.630/93, dirigida ao Banco do Brasil S/A na qualidade de gestor do Fundo de Indenização do Trabalhador Portuário Avulso (FITP), submete-se aos prazos prescricionais ordinários previstos na legislação civil. 2. A invocação do direito adquirido (art. 5º, XXXVI, da CF/88) não tem o condão de tornar imprescritível a pretensão de exigir judicialmente o direito material, distinguindo-se a substância do direito da faculdade de seu exercício coercitivo. 3. Iniciada a contagem do prazo prescricional sob a vigência do CC/1916, sem que tenha transcorrido mais da metade do prazo vintenário até 11/01/2003, aplica-se o prazo reduzido do CC/2002, com termo inicial na data de entrada em vigor do novo diploma.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXVI; Lei nº 8.630/1993, arts. 58, 59, 61, 67, § 3º, e 68; CC/1916, art. 177; CC/2002, arts. 189, 205, 206, § 3º, V, 206, § 5º, I, e 2.028; CPC/2015, arts. 85, § 2º, 98, § 3º, e 487, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, CC nº 179.005/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 15.02.2023, DJe 01.03.2023; STJ, Enunciado nº 50 da I Jornada de Direito Civil do CJF; TJBA, Apelação nº 8007260-56.2023.8.05.0103, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, DJe 24.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8008408-05.2023.8.05.0103
, em que figuram como apelante
MARLY PINHO MONTEIRO e outros (5)
e como apelada
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em ########### ############### #############

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .